Tribunal: STF
Processo: Rcl 39798
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Retirauto Veículos e Peças LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Mandado de Segurança 0001088-97.2018.8.05.9000, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra o reclamante que foi condenado em ação originária ao pagamento indenização. No cumprimento da sentença, interpôs exceção de pré-executividade, posteriormente rejeitada, razão pela qual interpôs Mandado de Segurança. Relata que sucessivamente, ante o não conhecimento do mandamus, interpôs recurso extraordinário com fundamento na violação ao seu direito à efetiva prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa, tendo o referido recurso excepcional sido negado a partir da aplicação ao caso do Tema 800 da repercussão geral. Manejado agravo de instrumento, também este restou desprovido.
    Aduz que a Presidência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do TJBA se equivocou ao não admitir seu apelo extremo sob o argumento de que a matéria constitucional em debate não apresentaria repercussão geral (Tema 800) por verificar ausência de demandar a análise de legislação infraconstitucional. 
    Argumenta que “o caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil garante o cabimento de agravo em recurso extraordinário, quando a decisão proferida pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário. E o §4º do mesmo artigo determina que, após o prazo de resposta da parte contrária, o recurso seja remetido ao tribunal superior competente, que na hipótese dos autos seria esta Corte Suprema. Portanto, é de competência deste Supremo Tribunal Federal a análise do agravo em recurso extraordinário e, consequentemente, do recurso extraordinário”. Defende que as decisões proferidas nos autos de origem negam a autoridade desta Corte, porque cerceiam o direito à prestação jurisdicional, ao contraditório e à ampla defesa da reclamante, constitucionalmente assegurados.
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de determinar a suspensão da decisão reclamada e do processo em que foram proferidas. No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação para “declarar a invalidade e cassar as decisões proferidas pelo Juiz de Direito Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do mandado de segurança n. 0001088-97.2018.8.05.9000”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, da análise dos autos na origem, extrai-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão geral (Tema 800), in verbis:
     ”PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTAPERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal”
    Dessa feita, a decisão impugnada aplicou ao caso a tese firmada no julgamento do ARE 835.833, Tema 800, no qual ficou reconhecida a inexistência de repercussão geral da matéria posta em análise. Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, devidamente julgado pelo Tribunal a quo.
    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelos reclamantes, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). 
    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Nada obstante, ainda que se considerasse equivocada a aplicação do Tema 800 ao caso dos autos, continuariam sem amparo as pretensões do reclamante de ter seu recurso extraordinário admitido pela Corte a quo. Isso porque, quando da análise do RE 956.302, afeto à sistemática da repercussão geral (Tema 895), este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que há óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, em acórdão assim ementado, verbis:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    É de notar-se que tal circunstância, juntamente com aquela que serviu de respaldo ao Tema 800, amolda-se perfeitamente à discussão perpetrada nos presentes autos, razão pela qual, sob qualquer ótica, não se poderia admitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante e, via de consequência, não se pode dar procedência à presente reclamação. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do inciso III do artigo 332 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente